Tribunal: TJSP
Processo: 1005513-27.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. Sentença de procedência parcial. Temas recursais decididos por jurisprudência sumulada tanto deste E. TJSP quanto do C. STJ. Aplicabilidade do CDC à relação jurídica das partes. Resilição unilateral de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. Sentença de procedência parcial. Temas recursais decididos por jurisprudência sumulada tanto deste E. TJSP quanto do C. STJ. Aplicabilidade do CDC à relação jurídica das partes. Resilição unilateral de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, por culpa dos adquirentes. Devolução parcial devida, já fixada a retenção da ré no máximo do importe razoável permitido, de 25% dos valores pagos. Precedentes do C. STJ. Sucumbência dos autores que foi mínima na demanda, aplicando a r. sentença prolatada, corretamente, a norma do art. 86, parágrafo único, do CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.